Tribunal: TJDFT
Processo: 0747670-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo decisão que reconheceu incapacidade laboral parcial e concedeu auxílio-acidente. O embargante sustenta omissão e contradição no julgado, alegando ausência de análise de provas médicas, aspectos pessoais e reconhecimento administrativo prévio da incapacidade, requerendo saneamento dos vícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é omisso ou contraditório por não enfrentar provas e argumentos relevantes; e (ii) estabelecer se é possível rediscutir a matéria por meio dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou os pontos relevantes, fundamentando a decisão com base no laudo pericial judicial, que concluiu pela incapacidade parcial, autorizando a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.
5. A alegação de não enfrentamento de relatórios médicos particulares e aspectos pessoais configura inconformismo com a valoração da prova, não omissão.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, mesmo para fins de prequestionamento, conforme jurisprudência consolidada.
7. Não há violação ao ordenamento jurídico nem vício a ser sanado, pois a decisão é coerente e fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria apreciada, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A análise fundamentada do laudo pericial judicial afasta alegação de omissão quanto à incapacidade laboral."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 8.213/91, art. 86.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão n.972828, 20130110531015APC, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 05/10/2016, p. 20/10/2016.
TJDFT, Acórdão n.971957, 20160020036464AGI, Rel. Des. Cruz Macedo, 4a Turma Cível, j. 29/09/2016, p. 19/10/2016.